Tribunal: TJES
Processo: 0015854-88.2019.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015854-88.2019.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0015854-88.2019.8.08.0545

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SERASA S.A.

RECORRIDOS(AS): LUCIA FERREIRA MAFORTE

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SERASA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob o fundamento de ausência de notificação prévia válida acerca da negativação do nome da autora.

Em breve síntese dos fatos, a autora, LUCIA FERREIRA MAFORTE, alegou que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito sem o recebimento da comunicação prévia obrigatória, o que lhe causou transtornos e danos de ordem moral. A sentença de piso reconheceu a falha na prestação do serviço da arquivista, fundamentando que a documentação apresentada não comprovou o efetivo envio da notificação.

Em suas razões recursais, a SERASA S.A. sustenta que cumpriu rigorosamente o dever legal previsto no art. 43, § 2º do CDC, comprovando o envio da comunicação prévia para o endereço que lhe foi fornecido pela empresa credora (Ativos S.A.). Argumenta que não possui a obrigação legal de validar a veracidade do endereço fornecido pelo credor, agindo apenas como depositária de informações de terceiros.

Em contrarrazões, reafirma a recorrida os termos da sentença proferida pelo Juízo singular, aduzindo o manifesto propósito do recorrente na reapreciação das matérias objetivando um novo julgamento. Pugna pelo não provimento do recurso, com a condenação da recorrente nos consectários legais.

É o relatório, dispensado em sua forma extensa, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. Passo ao voto.

Em sessão pretérita, determinei a retirada do feito de pauta para melhor exame do caso concreto. Todavia, após detida análise dos argumentos recursais, à luz do acervo fático-probatório dos autos, concluo, com a devida vênia, pela integral reforma da sentença.

Conforme brevemente relatado, o ponto central da controvérsia consiste em aferir o cumprimento da exigência de envio de notificação prévia, nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. A esse respeito, a Súmula 359 do STJ estabelece que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito promover a notificação do devedor antes da efetivação da inscrição.

Com efeito, não se desconhece a obrigação legal atribuída ao órgão arquivista quanto à prévia cientificação do consumidor. Todavia, verifica-se que tal ônus foi devidamente observado, uma vez que a SERASA comprovou o envio da correspondência ao endereço fornecido pela empresa credora, mediante a juntada de documentos aptos a demonstrar a postagem, como “FAC SIMPLES” e listas de remessa.

Cumpre salientar que, embora a Súmula 404 do STJ afaste a necessidade de Aviso de Recebimento (AR), permanece imprescindível a demonstração de que a notificação foi encaminhada a endereço apto ao cumprimento de sua finalidade. Nesse contexto, a recorrente evidenciou que a correspondência foi dirigida ao endereço constante em sua base de dados, qual seja,
Rua Rui Barbosa, nº 10, Brisamar
, informado pela credora.

O fato de a consumidora residir em endereço diverso não pode ser imputado ao órgão mantenedor como falha na prestação do serviço. Isso porque a responsabilidade pela veracidade e atualização dos dados cadastrais — inclusive o domicílio do devedor — recai sobre o credor que solicita a inscrição. Ao arquivista incumbe, tão somente, proceder ao envio da notificação ao endereço que lhe foi regularmente fornecido.

Exigir conduta diversa implicaria transferir ao órgão mantenedor o dever de verificação individualizada da exatidão dos dados encaminhados por inúmeros credores, o que extrapola os limites de sua atuação e comprometeria a própria viabilidade do serviço.

Não passa despercebido, ainda, que o credor responsável pela inserção dos dados (Ativos S.A.) não integrou a relação processual, circunstância que reforça a impossibilidade de imputação de responsabilidade à recorrente por eventual inexatidão das informações cadastrais.

Dessa forma, comprovado o envio da notificação ao endereço indicado pela credora, resta caracterizado o cumprimento do dever legal pela arquivista, configurando-se o exercício regular de direito, o que afasta a existência de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Ante o exposto, e por tudo mais constante dos autos, voto no sentido de
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela recorrente, para reformar integralmente a sentença recorrida e, por via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
, afastando a condenação por danos morais.

Sem condenação em custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, diante do êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)